Tribunal: TJES
Processo: 5013862-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013862-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. NATUREZA DE ENCARGO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, em execução fiscal, homologou parcialmente acordo de parcelamento de débito, afastando a cláusula que estipulava o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de acordo de parcelamento de débito fiscal que, com fundamento em lei municipal, prevê o pagamento de honorários advocatícios e se tal verba substitui os honorários de sucumbência judicial, a fim de evitar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba honorária estipulada no acordo não é fruto de mera convenção entre as partes, mas de um encargo legal instituído pelo Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 183/2024), que condiciona o parcelamento de dívidas ajuizadas ao seu pagamento.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 400), a cobrança cumulada do encargo legal com os honorários de sucumbência configura
bis in idem
. Assim, a verba prevista na legislação municipal substitui a fixação judicial.

A decisão que recusa a homologação de cláusula de acordo que se limita a reproduzir uma exigência legal e que está em conformidade com a jurisprudência dominante interfere indevidamente na transação celebrada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e homologar integralmente o acordo de parcelamento de débito, reconhecendo-se a natureza de encargo legal da verba honorária ali prevista.
Tese de julgamento:
"É válida a cláusula de acordo de parcelamento fiscal que estipula o pagamento de honorários advocatícios com base em lei municipal, verba que, por possuir natureza de encargo legal, substitui a condenação em honorários de sucumbência no processo de execução".

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal nº 183/2024, arts. 59 e 309.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 400.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO
,
homologou parcialmente o acordo de parcelamento de débito celebrado entre as partes, ressalvando a cláusula "4", que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 15572026), aduz o município, em síntese, que os honorários previstos no acordo não decorrem de mero ajuste contratual, mas de expressa imposição legal contida em seu Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 183/2024). Defende que tal verba possui natureza de encargo legal e substitui os honorários de sucumbência judicial, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013862-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

AGRAVADO
:
CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
execução fiscal
ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO SIGESMUNDO
,
homologou parcialmente o acordo de parcelamento de débito celebrado entre as partes, ressalvando a cláusula "4", que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 15572026), aduz o município, em síntese, que os honorários previstos no acordo não decorrem de mero ajuste contratual, mas de expressa imposição legal contida em seu Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 183/2024). Defende que tal verba possui natureza de encargo legal e substitui os honorários de sucumbência judicial, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Sem contrarrazões.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que recusou a homologação da cláusula "4" do termo de parcelamento de débito fiscal, a qual estipula o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

A r. decisão agravada fundamentou a recusa no entendimento de que a referida verba não se confunde com os honorários de sucumbência a serem arbitrados pelo Juízo. Contudo, com a devida vênia, penso que a r. decisão merece reforma.

A verba honorária estipulada no acordo não é fruto de uma mera convenção entre as partes, mas sim um encargo legal instituído pelo Código Tributário do Município de Água Doce do Norte (Lei Complementar Municipal nº 183/2024). A legislação é clara ao condicionar a extinção do crédito tributário e o parcelamento de dívidas ajuizadas ao pagamento de honorários. Vejamos o que dispõem os artigos pertinentes:

Art. 59
Extinguem o crédito tributário: (...)

§ 1º
A extinção do crédito tributário e fiscal, nas modalidades de pagamento, compensação, transação e dação em pagamento, quando o referido crédito for objeto de execução fiscal, somente será autorizada a sua extinção,
mediante o compromisso de recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios
.

§ 2º
Os
Honorários advocatícios serão de 10% do valor causa da dívida ajuizada
.

Art. 309
As dívidas protestadas e/ou em cobrança judicial poderão ser parceladas nos termos do artigo anterior.

§ 1º
Iniciado um dos processos de cobrança previstos nos incisos II e III deste artigo, a concessão de parcelamento, uma única vez,
será condicionada à assunção, pelo contribuinte, da responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas oriundas destes e de 10% (dez porcento) de honorários advocatícios de sucumbência
, por meio de documento de Arrecadação de Receitas Municipais.

Como se vê, a inclusão da cláusula "4" no termo de acordo (id. 76420103) representa o cumprimento de uma norma cogente, que vincula a atuação da Fazenda Pública Municipal ao formalizar a transação.

Seguindo a mesma
ratio decidendi
, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que a cobrança cumulada do encargo legal com os honorários de sucumbência configura
bis in idem
:

Tema Repetitivo 400/STJ:
"A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal,
configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
."

Em sentido análogo, cito os seguintes precedentes:

(...) II - Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024. III - O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna prejudicado o exame da divergência jurisprudencial suscitada. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019. IV - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

(...) 1. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 8.592/2013. (...) 3. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Negritamos) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Portanto, a decisão que recusa a homologação de cláusula de acordo, a qual se limita a reproduzir uma exigência legal e que está em conformidade com a jurisprudência dominante, interfere indevidamente na transação celebrada entre as partes, tornando-a, na prática, inexequível para a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, homologar integralmente o acordo de parcelamento de débito, inclusive a sua cláusula "4", reconhecendo-se a natureza de encargo legal da verba honorária ali prevista, a qual substitui a condenação em honorários de sucumbência judicial no feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)